Tribunal: TJES
Processo: 5000450-15.2021.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000450-15.2021.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELOILSON DE SOUZA CETTO e outros
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTA-CORRENTE CONJUNTA SOLIDÁRIA. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS POR UM DOS TITULARES. PEDIDO INICIAL DE SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E BAIXA DE RESTRIÇÃO CADASTRAL ATÉ O JULGAMENTO DE AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CASAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CASAMENTO COMPROVADO NOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

1. Trata-se de ação proposta por ELOILSON DE SOUZA CETTO em face de SICOOB SUL-LITORÂNEO e ANA CAROLINA GOMES CARDOSO CETTO. Relata o autor que mantinha conta-corrente conjunta junto ao SICOOB, figurando como segunda titular a requerida ANA CAROLINA GOMES CARDOSO CETTO. Aduz que o casal encontra-se separado de fato desde dezembro/2020. Narra que após a separação de fato a requerida ANA CAROLINA GOMES CARDOSO CETTO contraiu empréstimos junto a instituição requerida através da conta conjunta do casal, sem autorização e conhecimento do requerente. Afirma que em decorrência do inadimplemento das parcelas relativas aos empréstimos, seu nome foi inscrito no SERASA. Pugna pela baixa da inscrição cadastral perante o SERASA e pela suspensão da cobrança do débito até que o processo tombado sob o nº 5000298- 64.2021.8.08.0003 seja julgado.

2. O juízo de origem deferiu o pedido liminar e, em sentença, julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a liminar deferida. Ambas as partes interpuseram recurso inominado. O banco requerido pugna pela reforma da sentença para que seja negado provimento ao pedido inicial. O autor requer seja reformada a sentença para determinar a exclusão do recorrente junto ao SCR, bem como responsabilizar a recorrida ANA CAROLINA GOMES CARDOSO pelas dívidas contraídas.

3. Quanto ao pleito recursal aduzido pela parte requerente, nota-se que os pedidos ali formulados não estão presentes na petição de ingresso (id. 10420501 - Pág. 6 e 7), não observando portanto o princípio da congruência/adstrição. Não há qualquer pedido de responsabilização exclusiva da demandada ANA CAROLINA GOMES CARDOSO em relação à dívida. A baixa de informações restritivas em nome do autor é pleiteada apenas em relação ao cadastro de inadimplentes SERASA, sem qualquer menção a outras entidades. Não é dado, em sede recursal, acrescentar pedidos na demanda. O acolhimento do pedido recursal da parte autora implicaria em julgamento
extra petita
, o que não é tolerado pelo ordenamento jurídico vigente. Assim,
nega-se provimento ao recurso da parte autora.

4. Em relação ao recurso do requerido, verifica-se ausência de interesse recursal, posto que não há utilidade na obtenção da tutela pleiteada. Constata-se que o pedido inicial consistia em mera suspensão das cobranças referentes aos empréstimos, enquanto pendente de julgamento o processo nº 5000298-64.2021.8.08.0003. O processo em questão foi julgado e a sentença transitou em julgado, conforme id. 10420774 e 10420775.

5. Assim, implementado o evento que põe fim à suspensão das cobranças dos empréstimos e da baixa das restrições creditícias contra o autor, a parte requerida carece de interesse de obtenção de provimento judicial para retomar as cobranças como bem lhe aprouver.

6. Repita-se, os requerimentos formulados na petição de ingresso são “para determinar que seja imediatamente excluído o nome do autor do cadastro de inadimplentes (SERASA), bem como fique suspensa a cobrança dos débitos,
até que a ação tombada sob o número 5000298- 64.2021.8.08.0003 seja julgada
” (id. 10420501 – Pág. 7. Grifei). A fim de afastar qualquer sombra de dúvida acerca da delimitação do pedido, transcreve-se também o pedido de confirmação da tutela antecipada: “Seja julgada totalmente procedente a presente ação para confirmar por sentença a concessão do pedido liminar para suspensão da cobrança do débito
até que o processo tombado sob o nº 5000298- 64.2021.8.08.0003 seja julgado
” (id. 10420501 – Pág. 7. Grifei).

7. Por óbvio, o presente processo não tem razões para permanecer ativo e tramitando após o julgamento do processo de nº 5000298- 64.2021.8.08.0003, pois os pedidos iniciais têm seus efeitos limitados até o implemento de referido julgamento. A rigor, ocorreu a perda superveniente do objeto do presente processo, pois, julgado o processo nº 5000298- 64.2021.8.08.0003, perde o objeto a presente demanda.

8. Ante o exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO/INTERESSE,
reformando integralmente a sentença de 1º grau e por conseguinte, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, DO CPC.

9.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)